Tribunal: TJSP
Processo: 9002935-40.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Embriaguez, Tumulto e Dano – Alegação preliminar de nulidade da sindicância por ausência do sentenciado na inquirição das testemunhas – Pedido de absolvição ou desclassificação – Pedidos subsidiários de revogação da perda dos dias remidos ou redução para um dia e não interrupção do lapso temporal para efeito de livramento condicional, comutação e indulto –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Embriaguez, Tumulto e Dano – Alegação preliminar de nulidade da sindicância por ausência do sentenciado na inquirição das testemunhas – Pedido de absolvição ou desclassificação – Pedidos subsidiários de revogação da perda dos dias remidos ou redução para um dia e não interrupção do lapso temporal para efeito de livramento condicional, comutação e indulto – IMPOSSIBILIDADE – Defesa técnica presente na inquirição das testemunhas – Arguição de nulidade não alegada no momento oportuno - Falta Grave devidamente comprovada – Prova produzida suficiente para reconhecimento da falta – Desclassificação para falta média incabível - Redução da perda dos dias remidos para 1 (um) dias, diante da falta de fundamentação – Pedido de não interrupção não conhecido, posto que o Juízo "a quo" não fez essa determinação com relação ao livramento, indulto e comutação – Dado parcial provimento ao agravo, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002935-40.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLEITON FERNANDES DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO, NA PARTE CONHECIDA, apenas
para reduzir a perda dos dias remidos para 1 (um) dia, nos termos do voto. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002935-40.2019.8.26.0050 -Voto no 42872 - I
2
VOTO No: 42872
AGRV.No: 9002935-40.2019.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CLEITON FERNANDES DO NASCIMENTO
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DRA. ELIANA CASSALES TOSI BASTOS
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Embriaguez, Tumulto e
Dano Alegação preliminar de nulidade da sindicância por
ausência do sentenciado na inquirição das testemunhas –
Pedido de absolvição ou desclassificação
Pedidos
subsidiários de revogação da perda dos dias remidos ou
redução para um dia e não interrupção do lapso temporal
para efeito de livramento condicional, comutação e indulto
IMPOSSIBILIDADE

Defesa
técnica
presente
na
inquirição das testemunhas Arguição de nulidade não
alegada no momento oportuno - Falta Grave devidamente
comprovada

Prova
produzida
suficiente
para
reconhecimento da falta Desclassificação para falta média
incabível - Redução da perda dos dias remidos para 1 (um)
dias, diante da falta de fundamentação Pedido de não
interrupção não conhecido, posto que o Juízo “a quo” não
fez essa determinação com relação ao livramento, indulto e
comutação Dado parcial provimento ao agravo, na parte
conhecida.
Em
agravo
de
execução,
pretende
o
agravante a reforma da r. decisão que reconheceu a
prática
de
falta
disciplinar
de
natureza
grave,
consistente em embriaguez, tumulto e dano (fls. 46/48).
Alega, preliminarmente, que o procedimento
da sindicância é nulo porque o agravante não esteve
presente durante a inquirição das testemunhas.
Quanto ao mérito, pede sua absolvição,
negando a autoria, bem como sustenta a ausência de
provas.
Alternativamente,
requer
a
desclassificação para falta média, nos termos do art. 45,
inciso
I,
do
Regimento
Interno
Padrão
dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002935-40.2019.8.26.0050 -Voto no 42872 - I
3
Subsidiariamente, requer a revogação da
perda dos dias remidos, em respeito ao princípio da
proporcionalidade ou a declaração da perda no mínimo de
um dia e que não haja interrupção do lapso temporal para
efeito de livramento condicional, comutação e indulto
(fls. 67/71).
Em contraminuta, o Ministério Público
opinou pelo não provimento do agravo (fls. 73/83).
Mantida a decisão agravada (fls. 84).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls.
94/97).
É o relatório.
Os comunicados de evento n. 233/2019 e
234/2019, dão conta de que no dia 18/05/2019, às 19
horas, no Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Eduardo
de Oliveira Vianna” de Bauru, na portaria, o sentenciado
CLEITON FERNANDES DO NASCIMENTO estava adentrando a
unidade, em estado visível de embriaguez, começou a
tumultuar o setor, que no momento, estava com outros
sentenciados passando por revista corporal, em virtude do
retorno do serviço externo. Assim, o sentenciado foi
conduzido ao setor de inclusão.
Ainda no mesmo dia, um pouco depois, já
no setor de inclusão, na cela 1, os agentes verificaram
que estava tendo um alagamento vindo da referida cela e
constataram que a torneira da pia estava quebrada.
Questionado sobre o fato, sobre o que havia ocasionado o
dano, CLEITON disse: “É tudo no meu peito!” (fls. 3
verso/4).
Os agentes penitenciários Davi Gonçalves
Paula Junior e Clementino Marinho de Siqueira prestaram
declarações, ratificando os termos dos comunicados e
ainda trouxeram mais detalhes a respeito (fls. 7 e
verso):
Davi
acrescentou
que
o
sentenciado
CLEITON, quando já estava no setor de inclusão, estava
causando muito transtorno, fzendo muito barulho e batendo
dentro da cela. Ao chegar no local, viu que CLEITON havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002935-40.2019.8.26.0050 -Voto no 42872 - I
4
danificado a torneira da pia e como consequência, havia
um alagamento na galeria. Ao ser questionado, CLEITON
respondeu: “É tudo no meu peito!”
Clementino acrescentou que estava no setor
da portaria, procedendo a recolha dos sentenciados que
retornavam do trabalho externo, informando que CLEITON
chegou em visível estado de embriaguez e começou a causar
tumulto ali. Disse que ele começou a chamar a atenção dos
demais sentenciados que estavam passando por revista
corporal, para aderirem à sua manifestação. Diante dessa
atitude, CLEITON foi encaminhado para o setor de
inclusão.
CLEITON, por sua vez, simplesmente, negou
que estivesse embriagado e que tenha causado tumulto, ou
que tenha causado dano, sendo toda a acusação falsa.
Disse, ainda, que outros sentenciados tinham sinais de
embriaguez, mas foram encaminhados para o pavilhão, sem
sanção alguma (fls. 9).
Pois bem.
DA AUSÊNCIA DO SENTENCIADO NA INQUIRIÇÃO
DAS TESTEMUNHAS.
A defesa técnica esteve presente em todos
os momentos, inclusive, na inquirição das testemunhas
(fls. 7 e verso) e não se insurgiu quanto a esse fato, no
momento da inquirição dos agentes penitenciários, ou
seja, no momento oportuno, e nem mesmo em sua defesa
administrativa (fls. 12/13), precluindo o direito de
arguir qualquer nulidade a respeito.
Afasta-se a preliminar.
NO MÉRITO
DO
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO
E
DESCLASSIFICAÇÃO.
Em que pese o empenho do agravante, o fato
é que a prática da falta restou sobejamente comprovada.
A negativa de CLEITON restou totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002935-40.2019.8.26.0050 -Voto no 42872 - I
5
isolada
nos
autos.
Ele
simplesmente
negou
estar
embrigado, o tumulto e o dano, mas nada trouxe aos autos
para afastar a acusação.
Ao contrário disso, os agentes prestaram
declarações informando todos os acontecimentos descritos
nos dois comunicados, nos dois momentos. De quando,
CLEITON chegou embriagado à Unidade Prisional e causou
tumulto e depois, quando já estava na cela, fazendo
barulho e batendo, causando dano na torneira da pia e
causando o alagamento da galeria. Tudo foi presenciado
pelos agentes, não havendo que se falar em falta de
provas ou não comprovação da autoria.
Não há qualquer elemento nos autos que
indique que a palavra dos agentes penitenciários deva ser
descartada.
Estando
o
sentenciado
em
estado
de
embriaguez ao chegar na Unidade, tendo causado tumulto e
danificado objeto do patrimônio público, não há que se
falar em desclassificação para falta de natureza média,
não
se
tratando,
nem de longe, de um mero
ato
inconveniente. As condutas do sentenciado configuram,
claramente, em falta disciplinar grave.
Mesmo sendo dois comunicados, tendo os
fatos ocorrido, em dois momentos, o Juízo “a quo”
considerou como fato único, pois estão ambos em um
contexto, configurando uma falta única.
DOS DIAS REMIDOS
Quanto à declaração de perda dos dias
remidos, tendo o art. 127 da Lei de Execução Penal
limitado a perda do tempo remido até 1/3, entendo que, no
presente caso, a perda do tempo remido e a remir até a
data da falta, DEVIA ser mesmo de 1/3, tendo em vista a
conduta de CLEITON não condiz com a condição de
reeducando em processo de ressocialização e suas condutas
foram afrontosas e ousadas.
No entanto, a Juíza “a quo” baseou-se
apenas no art. 127, da Lei de Execução Penal, deixando de
fundamentar essa parte da decisão, a fim de fixar a
perda, em seu patamar máximo, pelo que reduzo a perda
para o mínimo de 1 (um) dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002935-40.2019.8.26.0050 -Voto no 42872 - I
6
INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL
No que se refere ao pedido de não
interrupção do lapso temporal para efeito de livramento
condicional, comutação e indulto, o Juízo “a quo” NÃO fez
essa determinação.
Ressalto que o Juízo “a quo” determinou a
interrupção, apenas para fins de progressão, determinando
que quanto aos demais benefícios, o lapso será analisado
oportunamente, por ocasião da apreciação dos pedidos
porventura deduzidos.
Assim, não conheço desse pedido, pois sua
análise, neste momento, configuraria em supressão de
instância.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
AGRAVO, NA PARTE CONHECIDA, apenas para reduzir a perda
dos dias remidos para 1 (um) dia, nos termos do voto.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator